Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO POR PROCURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS. VALIDADE DO CONTRATO.
1. Nos termos do art. 661, §1o, do CC, havendo concessão de poderes especiais e expressos que extrapolem a administração ordinária dos bens do mandatário, como a contratação de produtos bancários (títulos de capitalização, seguros, empréstimos, etc.), os contratos firmados pelo procurador nesse sentido devem ser preservados, tornando-se frágil a arguição de nulidade contratual.
2. Recurso conhecido e desprovido.